Tribunal: TJDFT
Processo: 0726119-39.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 4o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou procedente o pedido inicial, porém, determinou a data para o início da correção monetária incidente sobre o valor recebido a título de licença prêmio transformada em pecúnia. A sentença assim determinou: “Posto isso, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC e julgo PROCEDENTE o pedido inicial, para o fim de condenar o Distrito Federal a pagar à autora a importância equivalente à correção monetária incidente sobre a quantia de R$ 260.572,50, a partir de 23/08/2015, data correspondente ao fim do prazo de 60 (sessenta) dias previstos em lei, acrescidos de juros de mora a contar da citação, nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, qual seja, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, tudo em sintonia com o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017 (Tema no 810).
3. O recorrente alega que deve ser considerada a correção a partir da data da aposentadoria, em 23/08/2015 até a data do recebimento do valor nominal, em 26/07/2016 em diante, acrescido de juros legais a contar da citação.
4. Pretensão condenatória de obrigação pagar montante referente apenas à atualização monetária do valor pago com atraso pela Administração a título de licença-prêmio convertida em pecúnia, o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral tem aplicação independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão paradigma. Precedente: (ARE 781214 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI). 5. Licença-prêmio. Conversão em pecúnia. O valor da conversão deve ter como base de cálculo a última remuneração do servidor antes da aposentação (Acórdão 908916, 20140110669383APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/11/2015, publicado no DJE: 7/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4 - Atualização monetária. Conversão de licença-prêmio em pecúnia. É lícita a incidência de correção monetária sobre a soma paga pela Administração a título de licença-prêmio convertida em pecúnia desde a origem do débito, pois se trata de verba de natureza alimentar. Nesse sentido: (AgRg no RMS 37.177/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES).
6. O servidor passou para a inatividade em 23/06/2015, quando foi apurado um valor de R$ 260.572,50 (duzentos e sessenta mil, quinhentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos) relativo à conversão de licença-prêmio em pecúnia (ID 22385913). Apenas em Julho/2016 o servidor recebeu o valor de R$ 260.572,50 (duzentos e sessenta mil, quinhentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos), que não representa integralmente a correção monetária havida no período, pelo que é cabível a condenação ao pagamento do valor correspondente.
7. A natureza da correção monetária é de atualização do poder de compra da moeda, de modo que o pagamento efetuado ao recorrente a esse título não importa em concessão de aumento com fundamento na isonomia, sendo inaplicável a súmula vinculante 37.
8. Considerando que o valor reconhecido pela Administração em junho/2015 (ID 22385913) somente foi saldado em julho/2016, cabível a incidência de juros de mora e correção monetária desde o reconhecimento da dívida até o pagamento do principal, calculado sobre o respectivo valor. Incidência do art. 397, Código Civil. Sobre a diferença encontrada, incide correção monetária desde 26/07/2016 e juros de mora a partir da citação (art. 397, Parágrafo único c/c art, 405, Código Civil.
9. A correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, MIN. LUIZ FUX).
10. O valor do crédito em favor do recorrente deve seguir os parâmetros ora estabelecidos.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada em parte, para estabelecer as balizas do cálculo da soma devida ao recorrente, a ser apurada por meros cálculos aritméticos.
12. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/99.